Tribunal: STF
Processo: ADI 2243
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-08-16
Data de publicação: 2000-08-16

Ementa:
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - PARÂMETROS. O
controle concentrado de constitucionalidade pressupõe descompasso de
 certa norma com o Texto Fundamental, mostrando-se inadequado para
impugnar-se ato regulamentador, como é a Resolução nº 20.562 do
Tribunal Superior Eleitoral, de 2 de março de 2000, sobre a
distribuição dos horários de propaganda eleitoral, versada na Lei nº
 9.504/97.